Tribunal: TJMT
Processo: 1036271-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036271-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), REGINEIDE MARIA FERREIRA DE MORAES - CPF: 626.875.491-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE
ECONÔMICA
D
E ARCAR COM O VALOR INTEGRAL
. PARCELAMENTO.

POSSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério P
úblico do Estado de Mato Grosso contra decisão
proferida pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,

que autorizou o parcelamento
de 1.000 dias-multa pelo período restante da execução
e concedeu à reeducanda a progressão do regime semiaberto para o aberto.
O Ministério Público sustenta que o não pagamento da multa, inclusive quanto à parcela inaugural do parcelamento, configuraria impedimento à progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o não pagamento
integral

da pena de multa impede a progressão de regime; e (
i
i
)
avaliar se o parcelamento autorizado, diante da impossibilidade econômica demonstrada, é juridicamente admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
progressão do regime prisional depende do adimplemento da pena de multa, podendo o inadimplemento deliberado ou injustificado obstar o benefício ou autorizar a regressão, admitindo-se exceção apenas quando comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado.

Evidenciada a limitação econômica da reeducanda, o parcelamento da multa revela-se medida adequada para compatibilizar a preservação de sua exigibilidade com os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da ressocialização, evitando que a sanção pecuniária se converta em obstáculo à progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O parcelamento da multa revela-se providência compatível com a lógica da execução penal, permitindo a preservação da exigibilidade da sanção pecuniária sem comprometer os princípios da proporcionalidade, da individualização e da ressocialização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, art. 50; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada: STF, EP 8
ProgReg-AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 01.07.2016; STJ,
AgRg
no REsp 2039364/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Núcleo da Execução Penal –, que concedeu à reeducanda
Regineide
Maria Ferreira de Moraes a progressão do regime semiaberto para o aberto, autorizando
o parcelamento

dos 1.000 (mil) dias-multa
pelo período restante da execução.

Inconformado, o Ministério Público recorreu, sustentando que a ausência de pagamento da multa, seja integralmente ou mediante início do parcelamento, impediria a progressão de regime.

A defesa apresentou contrarrazões
(ID.
322408899, fls. 07)
, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Élio Américo (
ID.
330889360
)
,
se
manifestou
pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

I
nicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O Ministério Público sustenta que a decisão agravada teria ignorado o requisito subjetivo relacionado ao pagamento da pena de multa, considerando apenas o aspecto temporal para a progressão.

Contudo, a leitura do julgado demonstra o contrário. O Juízo da execução reconheceu o implemento do lapso temporal em 02 de março de 2024, com base no cálculo do SEEU/CNJ, e, em seguida, apreciou o relatório da unidade prisional, que registra ausência de faltas recentes e comportamento compatível com regime menos rigoroso.

Além disso, analisou a situação econômica da reeducanda e autorizou o parcelamento dos dias-multa, o que evidencia que a progressão decorreu de avaliação concreta dos autos, das condições pessoais e da capacidade financeira da sentenciada, e não de decisão baseada exclusivamente no requisito temporal.

Quanto à alegação de que o não pagamento da pena de multa configuraria inadimplemento voluntário apto a obstar a progressão, cumpre esclarecer que, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, somente o inadimplemento deliberado ou injustificado impede a concessão ou manutenção do benefício, admitindo-se exceção quando comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado.

Assim, a mera ausência de quitação imediata — sobretudo quando analisadas as condições financeiras da reeducanda e autorizado o parcelamento — não se confunde com inadimplemento voluntário, razão pela qual a tese ministerial não se sustenta no caso concreto.

Isso porque o
Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada obsta a progressão de regime, salvo demonstração inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado de efetuar o pagamento, mesmo que mediante parcelamento,
vedando-se, inclusive, a presunção de
impossibilidade econômica
do reeducando
, conforme se colhe do seguinte julgado:

(...) O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que 'o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional, sendo
tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste'
(EP 8
ProgReg-AgR
, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1o/7/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 divulgado em 19/9/2017, publicado em 20/9/2017).

Registre-se que a decisão agravada não afastou a exigibilidade da pena pecuniária, mas adotou medida proporcional ao autorizar o parcelamento
dos dias-multa ao longo dos meses remanescentes da pena privativa de liberdade.

O Juízo
da execução
observou a realidade econômica demonstrada nos autos (ID. 322408899, fl. 15),
conforme documentação indicando que a reeducanda exerce atividade de auxiliar de limpeza, possui renda bruta mensal de R$ 1.518,00, não detém bens registrados e
, apesar de não ser um critério específico,
é assistida pela Defensoria Pública.

Registre-se que a decisão agravada não afastou a exigibilidade da pena pecuniária, limitando-se a autorizar o parcelamento dos dias-multa como medida proporcional à realidade econômica demonstrada nos autos (ID. 322408899, fl. 15), que indica que a reeducanda exerce atividade de auxiliar de limpeza, aufere renda bruta mensal de R$ 1.518,00, não possui bens registrados e, embora não seja critério determinante, é assistida pela Defensoria Pública.

A providência preserva a exigibilidade da multa e a finalidade ressocializadora da execução, evitando que sanção tão elevada — 1.000 dias-multa — se converta em obstáculo desproporcional à progressão de regime.

Por isso, não procede a alegação ministerial de ausência de comprovação da impossibilidade econômica, pois os documentos juntados evidenciam limitações financeiras que justificam o fracionamento autorizado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que o simples inadimplemento da multa não configura, automaticamente, impedimento à progressão, incumbindo ao Juízo da Execução verificar a capacidade econômica do apenado e adotar medidas que possibilitem o cumprimento da sanção pecuniária — inclusive por meio de parcelamento — conforme o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA CUMULATIVAMENTE APLICADA. VEDAÇÃO AO DEFERIMENTO DA BENESSE DO ART. 112 DA LEP. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO PRESUMIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. REEDUCANDO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APENADO PARA O PAGAMENTO DA MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA INCAPACIDADE ECONÔMICA DE ARCAR COM A SANÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO PARCELADO. ART. 50, CAPUT, DO CP. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

7. Nas hipóteses de inadimplemento da pena de multa, a fim de que não se imponha ao reeducando uma barreira intransponível, a ponto de violar o princípio da ressocialização da pena, nem se frustre, por outro lado, a finalidade da execução penal, o Juízo da Execução Criminal deve, antes de obstar ou deferir a progressão de regime ao apenado, verificar o valor da multa fixada e analisar, a partir de
elementos
fáticos, a respectiva capacidade econômica do sentenciado, com vistas a viabilizar, de algum modo, ainda que de forma parcelada, o pagamento da multa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.

(...)

(STJ -
AgRg
no REsp: 2039364 MG 2022/0366937-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2023)

Dessa forma, a solução adotada — progressão de regime com preservação da exigibilidade da multa e autorização de seu parcelamento — revela-se compatível tanto com a orientação do STJ, que admite o fracionamento como meio legítimo de viabilizar o pagamento, quanto com a diretriz do STF, segundo a qual somente o inadimplemento voluntário e injustificado impede a progressão.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que concedeu a progressão de regime à
reeducanda

Regineide
Maria Ferreira de Moraes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025